Tribunal: TJBA
Processo: 8071263-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus n.º 8071263-67.2025.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Natan Lucas Ferreira de Souza

Defensora Pública: Dra. Aline Khoury

Impetrado: Juiz de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA

Processo de 1º Grau: 8220393-31.2025.8.05.0001

Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N° 11.343/06). ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO D
O DECRETO CONSTRITOR
E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO DO PACIENTE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
(3,69G DE COCAÍNA)
. CONDENAÇÃO ANTERIOR REFERENTE A
CRIME DE NATUREZA DIVERSA
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO DEMONSTRADO. PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor de Natan Lucas Ferreira de Souza, que deverá ser cumprido se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado
a quo
a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Natan Lucas Ferreira de Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 13/11/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 94514161), a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a violação ao princípio da proporcionalidade. Sustenta, por fim, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 94982909) noticiam,
in verbis
: “[...]
Consta dos autos que, em 14 de novembro o autuado NATAN LUCAS FERREIRA DE SOUZA foi preso pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33 CAPUT DA LEI 11.343/2006, sendo conduzida à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe. Após diligências investigativas, o custodiado foi apresentado para audiência de custódia, ocasião em que não se verificou qualquer irregularidade no ato de sua detenção, tortura ou maus tratos por parte dos responsáveis pelo ato. Durante a audiência de custódia, foram verificados os aspectos formais e materiais da prisão. Na oportunidade, o Ministério Público manifestou-se pela homologação do auto de prisão em flagrante e pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, enquanto a defesa de NATAN pleiteou pela concessão da liberdade provisória, independentemente do pagamento de fiança, e subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Após análise dos autos, este Juízo homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme a decisão proferida pelo Juízo das Garantias em 14/11/2025 (ID 530671509) com fundamento na necessidade de assegurar a ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Consta expressamente no referido ato decisório que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria restaram evidenciados pelos procedimentos investigatórios realizados até o momento.
[...]”.

V - Razão assiste à Impetrante no que tange à alegativa de desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Malgrado o Magistrado
a quo
aponte que o paciente é reincidente como indicativo do risco de reiteração delitiva, observa-se que, como mencionado pelo próprio
Parquet
em sua manifestação pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (ID. 94514162, fls. 86/90), a condenação pretérita do acusado (Execução Penal n° 2001772-14.2021.8.05.0001, oriunda da Ação Penal n° 0511397-59.2015.8.05.0001) está relacionada à prática de crime de natureza diversa do crime de tráfico de drogas, enquanto que fora absolvido nos autos da Ação Penal n° 0534617-23.2014.8.05.0001, razão pela qual, somando isto às circunstâncias do caso concreto, ante a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos na posse do paciente (3,69g de cocaína), não se mostra evidente que ele, em liberdade, oferecerá risco à ordem pública.

VI - Nesse cenário, constata-se que o decreto prisional não se esteia em razões objetivas e concretas, reveladoras do
periculum libertatis
, deixando de explicitar quais os elementos informativos coligidos que efetivamente demonstram o risco concreto de reiteração delitiva. Irretorquível, portanto, a conclusão de que o Magistrado
a quo
não se desincumbiu do dever de motivação consignado nos arts. 93, IX, da CFRB/88, e 315 do CPP, para a manutenção da medida cautelar excepcionalíssima. Consectariamente, tem-se, por inequívoco, que o título pelo qual o beneficiário do presente remédio heroico teve cerceada sua liberdade de locomoção não pode subsistir.

VII - Reconhecida a desfundamentação do decreto constritor, restam prejudicadas as demais alegações aventadas na impetração.

VIII - Por fim, curial destacar a aplicabilidade da cláusula
rebus sic stantibus
, o que permite ao Juiz de 1º grau, na hipótese de o paciente vir a ameaçar a ordem pública, novamente decretar sua prisão preventiva, de acordo com o dispositivo normativo previsto no artigo 316, do CPP.

IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

X – HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor de Natan Lucas Ferreira de Souza, que deverá ser cumprido se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado
a quo
a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8071263-67.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Natan Lucas Ferreira de Souza e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E CONCEDER A ORDEM
, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor de Natan Lucas Ferreira de Souza, que deverá ser cumprido se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado
a quo
, a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.